Tribunal: TJSP
Processo: 9000103-21.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Tributário. IPTU do exercício de 2012. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 783, 803, I e 485, IV, todos do CPC/2015 c.c. o artigo 2o, § 5o, I, da Lei no 6.830/80. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem já não era proprietário do imóvel tributado na época em que ocorreu

Ementa:
Tributário. IPTU do exercício de 2012. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 783, 803, I e 485, IV, todos do CPC/2015 c.c. o artigo 2o, § 5o, I, da Lei no 6.830/80. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem já não era proprietário do imóvel tributado na época em que ocorreu o fato gerador, efetivado o lançamento e praticado o ato administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que visa justamente verificar a regularidade da exigência. Impossibilidade de redirecionamento no caso concreto. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.